Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA EXISTÊNCIA DE REPASSES DEVIDOS AO ESTABELECIMENTO CONTRATANTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Verificando-se que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados em sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Da mesma maneira, não prospera a tese de inovação recursal, porquanto reflitam os argumentos tecidos nas razões recursais o conteúdo de insatisfações trazidas ao exame do juízo de origem da instância originária.
2. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, está demonstrada a ausência de repasse a tempo e modo adequados de valores atinentes às transações realizadas em máquina de cartão de crédito cedida onerosamente à apelada, evidenciando a inequívoca responsabilidade da apelante pela falha na prestação dos serviços que disponibilizou, ainda que como intermediadora, à apelada, não lhe socorrendo as insatisfações que, eventualmente, possam justificar pretensão regressiva atinente à responsabilidade de terceiro pela falha que lhe foi imputada.
3. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.